Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-77.2014.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001175-77.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.721.241-40 (APELANTE), ANDREA REGINA ZENI DE OLIVEIRA - CPF: 005.054.001-70 (ADVOGADO), RONICLEIA RODRIGUES VILELA - CPF: 935.969.361-87 (APELANTE), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), FUNERARIA OMEGA EIRELI - CNPJ: 07.859.122/0002-68 (APELADO), JOSE ORIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 275.696.679-72 (ADVOGADO), REDENTOR ADMINISTRADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA - CNPJ: 00.345.402/0001-28 (APELADO), Isabel Rosiglei Lime Berti (APELADO), Maurilio Duarte Pinheiro (APELADO), PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - CPF: 630.422.071-53 (ADVOGADO), FUNERARIA CATEDRAL DE CURITIBA - EIRELI - CNPJ: 77.075.356/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), OMEGA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - CNPJ: 82.320.482/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRASLADO DO CORPO DA FILHA DOS AUTORES – TROCA DO CAIXÃO LACRADO QUE CONTINHA O CORPO POR UM VAZIO – ATRASO DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO –
QUANTUM

MAJORADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente para, diante das peculiaridades do caso e da especial gravidade da situação de troca do caixão lacrado que continha o corpo por um vazio, especialmente em um momento de luto, compensar o abalo moral sofrido pela parte autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$30.000,00
(trinta mil reais), o qual entendo não destoar da capacidade econômica das requeridas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001175-77.2014.8.11.0027

APELANTES: ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA e RONICLEIA RODRIGUES VILELA

APELADOS: OMEGA LTDA ME e FUNERÁRIA REDENTOR DE CAMPINA GRANDE DO SUL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA
e
RONICLEIA RODRIGUES VILELA
(IDs. Num. 149318193 - Pág. 52/59)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT (IDs. Num. 149318193 - Pág. 46/49),
Dr.
Jean Louis Maia Dias
, lançada nos autos da ação reparação de danos materiais e morais, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor dos apelados
OMEGA LTDA ME
e
FUNERÁRIA REDENTOR DE CAMPINA GRANDE DO SUL LTDA
, na qual os recorridos foram condenados, solidariamente, ao pagamento de danos morais aos autores no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o IPCA, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte apelante, em breve síntese, se insurge unicamente contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que a indenização fixada não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em consideração a gravidade dos fatos e a necessidade de se compensar o abalo moral sofrido. Pugnam, pois, pela majoração do
quantum
da indenização por danos morais para o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Intimada, apenas a Funerária Ômega Ltda apresentou contrarrazões nos IDs. Num. 149318193 - Pág. 83/87, argumentando que despendeu vultosos valores para contornar a situação de troca do caixão lacrado pelo vazio, devendo ser mantida a sentença recorrida.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (ID. 149429652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a única questão submetida à apreciação deste Colegiado limita-se em se verificar a necessidade ou não de majoração da condenação pelos danos morais experimentados pelos autores, fruto da troca do caixão lacrado que continha o corpo por um vazio.

Pois bem.
A pretensão recursal veiculada na apelação deve prosperar.

Os danos morais foram aquilatados na sentença recorrida (ID. Num. 149318193 - Pág. 48) nos seguintes termos:

“Dos Danos Morais

Os danos morais, na esteira dos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, são aqueles "ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. Ed. Juarez de Oliveira, 2001. p. 2.)

Desse modo, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva.

É que os danos morais, como é sabido, não resultam de diminuição patrimonial, mas de dor, de desconforto.

Levando-se em consideração que a responsabilidade pelo traslado do corpo da criança era de responsabilidade dos requeridos, tem-se devida a indenização aos requerentes por terem sofrido dano moral.

Nesse diapasão, verificada a existência da obrigação de indenização pelos requeridos, resta apenas analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de indenização por dano moral, havendo que se levar em consideração comentário de Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, qual seja:

“As leis em geral não costumam formular critérios ou mecanismos para a fixação do quantum da reparação, a não ser em algumas hipóteses, preferindo deixar ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada caso.” (GONÇALVES, Carlos R. “Responsabilidade Civil”, 6a Edição, Saraiva, pág. 413).

Como se sabe, a fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade, que não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Logo, como restou demonstrado nos autos, resta evidente o abalo moral causado, em razão do caixão da filha dos requerentes ter vindo vazio da cidade de Curitiba.

Diante disso, fixo a compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

No que pertine ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente para, diante das peculiaridades do caso e da especial gravidade da
situação de troca do caixão lacrado que continha o corpo por um vazio
, especialmente em um momento de luto, compensar o abalo moral sofrido pela parte autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$30.000,00
(trinta mil reais), o qual entendo não destoar da capacidade econômica das requeridas.

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CEMITÉRIO. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO. Descumprimento de contrato particular de promessa de cessão de uso perpétuo de jazigo de cemitério. Nome do falecido não constava no livro de registro de sepultamento.
Existência de outro corpo na cova onde fora enterrado o marido da autora. Falha na prestação do serviço.
Alegação de falsidade de documento não suscitado da forma prevista na lei processual civil.
Lesão ao Direito da Personalidade. Dano moral. Verba reparatória fixada no valor de R$35.000,00 que prestigia os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade
, não merecendo redução. Nego provimento ao recurso.”
(0075473-04.2011.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). HELDA LIMA MEIRELES – Julgamento: 29/06/2016 – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Em complemento, ressalvo que questão assemelhada, inclusive envolvendo sepultamento de um ente querido, embora versando a hipótese concreta em divergências quanto ao tamanho da cova aberta e da urna a ser depositada, foi analisada monocraticamente pela Desa. Clarice Claudino da Silva, então relatora do recurso de apelação no. 0045142-33.2014.8.11.0041, julgado em 15/09/2019 e publicado no DJE 15/09/2019, em que se manteve a indenização pelos danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais), a justificar, no caso sob apreciação, a fixação em quantia maior.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023